Tribunal: TJBA
Processo: 8061597-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061597-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCIS SILVA DE CRISTO

Advogado(s)
:
ALICE SILVA LEITE, NATALIE MAGALHAES VIEIRA, JULIANO SILVA LEITE

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRÉ MENESCAL GUEDES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO SEM PREVISÃO EXPRESSA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais, na qual a parte autora pretende a suspensão da cobrança de coparticipação em plano de saúde, sob alegação de alteração unilateral do contrato sem sua anuência, inclusive em relação a seu filho menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se a cobrança de coparticipação, sem comprovação de previsão contratual expressa e anuência do consumidor, configura prática abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e seus princípios, especialmente a vulnerabilidade do consumidor e o dever de informação adequada.

4.

A exigência de apresentação do contrato original, em sede de cognição sumária, configura rigor excessivo incompatível com contratos de adesão, nos quais prevalece a proteção do consumidor.

5.

A imposição de coparticipação sem demonstração de previsão contratual clara constitui indício de alteração unilateral do contrato, vedada pelo ordenamento jurídico por violar a boa-fé objetiva e a transparência.

6.

A legalidade da coparticipação depende de previsão expressa e ciência inequívoca do consumidor, ônus que não foi cumprido pela operadora de saúde.

7.

O perigo de dano se evidencia na onerosidade excessiva das cobranças, que pode comprometer o acesso da agravante e de seu filho ao tratamento médico, afetando direito fundamental à saúde.

8.

A medida é reversível, pois eventual legalidade da cobrança permite posterior ressarcimento à operadora, sem prejuízo irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência em relações de consumo dispensa prova exauriente, sendo suficiente a verossimilhança das alegações em contratos de adesão.

2.

A cobrança de coparticipação em plano de saúde exige previsão contratual expressa e ciência inequívoca do consumidor, sendo abusiva sua imposição unilateral.

3.

O risco de comprometimento do acesso à saúde configura perigo de dano apto a justificar a tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 1.015, I, e 537; CDC (Lei nº 8.078/1990).

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº
8061597-42.2025.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Feira de Santana, tendo como Agravante
FRANCIS SILVA DE CRISTO
, sendo Agravada
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

09